Tribunal: STF
Processo: RE 1570958
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Empresa de Navegação Erlon Rocha Transportes Ltda - ME contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, por entender incidir na espécie o tema nº 660 da Repercussão Geral e a Súmula nº 279 da Suprema Corte; além da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal, bem como a necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente. 



    Alega a embargante a existência de omissão, obscuridade e contradição na decisão embargada.



    Aponta omissão quanto “à análise da alegada violação ao art. 37, §6º, da Constituição Federal, que trata da responsabilidade objetiva do Estado, bem como quanto à manifestação expressa da União em processo conexo, reconhecendo seu interesse na causa e pleiteando a remessa à Justiça Federal”.



    Sob esses pontos assevera o seguinte:



    “A OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA, PORTANTO, É MANIFESTA: NÃO HOUVE QUALQUER ENFRENTAMENTO DA TESE RECURSAL ANCORADA NO ART. 37, §6º, DA CF, TAMPOUCO CONSIDERAÇÃO SOBRE A DISTINÇÃO JURÍDICA RELEVANTE ENTRE AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE, COMO OCORRIDA NOS AUTOS.



    (...)



    Outrossim, constata-se omissão na r. decisão ora embargada, porquanto não houve qualquer manifestação quanto à alegação expressamente deduzida no Recurso Extraordinário de que, em processo conexo, a União Federal, por meio da Advocacia-Geral da União, declarou formal e expressamente seu interesse jurídico na controvérsia, requerendo inclusive a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal.”



    Sustenta haver obscuridade na decisão embargada “quanto à compreensão jurídica da DISTINÇÃO ENTRE A OMISSÃO PURA (AUSÊNCIA TOTAL DE FISCALIZAÇÃO) E A CONDUTA COMISSIVA INADEQUADA (FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE) NO QUE TANGE À RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO ESTADO prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal”.



    Aduz que a decisão foi contraditória “pois, embora reconheça a existência de fiscalização pela Marinha, a decisão afasta o interesse da União e aplica indevidamente a Súmula 279/STF, desconsiderando que os fatos relevantes já foram fixados pelas instâncias ordinárias, limitando-se o recurso à interpretação jurídica de norma constitucional”.



    Requer, ao final, 



    “I. O CONHECIMENTO E O PROVIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão e a contradição apontadas; 



    II. A manifestação expressa acerca: 



    a) Da INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE A EMBARGANTE E A PARTE AUTORA; 



    b) Da AUSÊNCIA DE CONDUTA OU DE PROVEITO ECONÔMICO que justifique a imputação de responsabilidade solidária; 



    III. A EXCLUSÃO DA EMBARGANTE DO POLO PASSIVO da condenação solidária; 



    IV. Caso entenda não ser o caso de exclusão da embargante, REQUER-SE QUE O JULGADO SEJA DEVIDAMENTE ACLARADO, COM A ESPECIFICAÇÃO DA CONDUTA ENSEJADORA DA RESPONSABILIZAÇÃO atribuída à ora embargante”.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 



    “Ademais, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prova de títulos. Atribuição de pontos. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Controle judicial. Admissibilidade. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF . 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias.. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 4. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 851.353/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 757.952/PR AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/10/13). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela competência da Justiça Estadual para o processamento do feito amparado nos seguintes fundamentos: 



    “Pleiteia ainda a apelante (E. de N. E. R. T. LTDA) que seja declarada a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o presente feito, por justificar que a matéria é de competência da União, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal. 



    Tal argumento não merece prosperar, pois somente seria possível se fosse constatada a ausência de fiscalização por parte da Marinha do Brasil. Contudo, no dia designado para o início da viagem, em 28 de fevereiro de 2020, foi realizada a fiscalização das condições da embarcação para seu deslocamento, o qual foi validado por meio do Certificado de Vistoria, anexado no MO#28. 



    Reitero que a sentença, ao manifestar sobre o ato ilícito que provocou o desastre, é derivado de ente particular, e não público, assim como inexiste, no processo, qualquer interesse da União em atuar nos autos. 



    Corroborando com tal entendimento, nossa jurisprudência se manifestou a respeito, concluindo por ser a justiça estadual competente para processar e julgar as causas relativas aos fatos constantes nestes autos.” 



    Nessa perspectiva, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame do conjunto fático probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. INCRA. TERRAS DEVOLUTAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A discussão sobre a legitimidade ativa do INCRA para ajuizar ação declaratória de nulidade de registro público demanda, no caso, a prévia análise de fatos e provas. Incompatibilidade com a Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 690.208/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/3/16). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). LEGITIMIDADE PASSIVA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO ARE 655.403-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 28/5/2013, TEMA 584. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 814.093-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/10/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/5/12) . 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 658.321/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 30/3/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Agravo regimental improvido” (ARE nº 642.356/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/11). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 587.112/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/6/10)”.



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Além disso, a decisão expressamente assentou que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal, o que afasta a alegação de ausência de análise quanto ao interesse da União no feito.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade e omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente